Tribunal: TJPA
Processo: 0815592-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815592-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEMISON SILVA AMADOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
-
ART. 24-A C/C 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006 –
REGIME FECHADO – PENA DE DETENÇÃO – MODIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. Conforme previsão do artigo 33,
caput
, do Código Penal, inviável a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena de detenção, justificando-se a readequação para o regime semiaberto, em virtude de ser o coacto reincidente. ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de DEMISON SILVA AMADOR, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
[1]
c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Soure.

Em síntese, narrou a impetrante ter sido o paciente condenado nos autos da Ação Penal nº
0800767-55.2023.8.14.0059
à sanção definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 24-A c/c 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006.

Aduziu que o juízo impetrado utilizou como fundamento para a imposição do regime inicial de cumprimento da pena o art. 33, §2º, alínea
b
, do CP
[3]
; todavia, refere haver precedentes acerca da possibilidade de estipular regime aberto mesmo nos casos em que o réu é reincidente.

Por fim, mencionou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da fixação de regime mais gravoso, razão pela qual requer, liminarmente, a readequação do regime inicial de fechado para o aberto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou denúncia, certidão de antecedentes criminais do paciente, sentença, guia de recolhimento provisória, entre outros documentos.

Vindo os autos a mim distribuídos, entendi terem sido satisfeitos os requisitos necessários à concessão liminar do
writ
, tendo em vista que a pena pela qual o paciente foi condenado, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção

não admite a aplicação de regime fechado, conforme o art. 33,
caput,
do CP, tendo sido determinada a modificação do regime inicial do cumprimento da reprimenda imposta ao coacto para o semiaberto, em virtude de ser o mesmo reincidente.

A autoridade inquinada coatora prestou as devidas informações.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 33
(...)
§2
º
-
Considera-se: (...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

VOTO

Incumbe salientar, como dito na decisão
in limine
que, muito embora a jurisprudência venha inadmitindo a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, insculpida no art. 5º, LXVIII, sabe-se que, em casos excepcionais, quando a ilegalidade apontada for flagrante e teratológica, influenciando na liberdade de locomoção do indivíduo, a ordem deve ser conhecida, inclusive, de ofício, se for o caso.

Nesse sentido:

STJ: EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. TRÁFICO COMUM E TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, não mais admite a utilização do habeas corpus como substituto do recurso próprio
, assim também não o fazendo as instâncias ordinárias,
de modo a não frustrar a sua finalidade que é a de atuar de forma célere e efetiva no caso de manifesta violência ou coação à liberdade de locomoção do cidadão por ilegalidade ou abuso de poder
(art. 5º, LXVIII, da CF).

2. No entanto,
verificada hipótese de impetração de habeas corpus em lugar do instrumento próprio, de rigor o seu não conhecimento, a menos que constatada ilegalidade flagrante, caso em que a ordem pode ser concedida de ofício, como forma de cessar o constrangimento ilegal
.

3. Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas.

4. Habeas Corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício, a fim de cassar o acórdão prolatado pela Corte de origem, e, em consequência, afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas, restabelecendo a decisão do Juízo das Execuções Criminais, que homologou o cálculo da execução, sem considerar o sentenciado como reincidente específico.” (HC 471.013 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/10/2018) (grifo nosso)

In casu
, rememorando-se os fatos, da leitura da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Soure, vê-se ter sido o paciente condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime fechado. Todavia, em que pese o
quantum
da pena a ele fixado permitir o regime aberto, o fato de ser o mesmo reincidente, autoriza o juiz sentenciante estipular o cumprimento da reprimenda em regime imediatamente mais gravoso, qual seja, o semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º, c, do CP
[1]
, e não
per saltum
, como o fez a magistrada
a quo
ao estipular o regime fechado.

Demais disso, a pena pela qual o paciente foi condenado, qual seja,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção
, sequer admite a aplicação de regime fechado, conforme se extrai do texto legal, em seu art. 33,
caput,
que assim estabelece,
verbis:

“A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto.
A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto
, salvo necessidade de transferência a regime fechado.”

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. VEREDICTO CONDENATÓRIO. CASSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. TENTATIVA.
REGIME. PENA DE DETENÇÃO. ABRANDAMENTO.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que chega a conclusão que pode ser razoavelmente extraída do processo, somente se autorizando a cassação do veredicto, por tal fundamento, quando for ele absolutamente desautorizado pelo conjunto probatório. 2. É idôneo o emprego de uma das qualificadoras sobejantes, no delito de homicídio qualificado, na primeira etapa da dosimetria, fundamentando a exasperação da pena-base. 3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício de réu que não admite a prática do crime, afirmando ter cometido infração penal diversa. 4. O critério utilizado para a escolha da fração de redução da pena na tentativa é o caminho percorrido pelo agente dentro do "iter criminis". Quanto mais próximo da consumação do delito, menor a fração de redução da pena.
5. Conforme previsão do artigo 33, "caput", do Código Penal, inviável a fixação do regime fechado para início de desconto da pena de detenção.
6. Dado parcial provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.072556-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023)

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada
– não nos termos requerido pela impetrante, que postulou a modificação para o regime aberto –
para readequar o regime inicial de cumprimento da sanção corporal imposta ao paciente DEMISON SILVA AMADOR na ação penal nº
0800767-55.2023.8.14.0059 para o semiaberto
, mantendo-se a liminar deferida.

É o voto.

[1]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 24/11/2023